Tribunal: TJMT
Processo: 1042909-51.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042909-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHEL ROBERTY PEREIRA DA ROSA - CPF: 027.832.601-31 (RECORRENTE), EDLAINE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 055.662.691-50 (ADVOGADO), SUZANIL DOS SANTOS PINHO - CPF: 031.143.181-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1042909-51.2023.8.11.0002.

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: MICHEL ROBERTY PEREIRA DA ROSA E SUZANIL DOS SANTOS PINHOS.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/
06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONEXÃO DE VOO CANCELADA NA VOLTA – LONGA ESPERA NO AEROPORTO - REEMBARQUE NO DIA SEGUINTE - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho de Porto Seguro a Cuiabá, com conexão em Campinas, com previsão de embarque às 14h30min do dia 28/11/2023 e chegada ao destino final a 01h00min, do dia 29/11/2023.

2.

Ocorre que o voo de conexão em Campinas/SP foi alterado e,
após uma longa espera, os reclamantes foram remanejados em outro voo para o dia seguinte,
29/11/2023, com embarque às 17h e previsão de chegada às 18h15,
causando-lhes prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em
29/11/2023,
ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo dos reclamantes.

4.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

5.

Oportuno, ressaltar que a requerida não comprova a prestação de informação a reclamante sobre o cancelamento do voo com a devida antecedência, tampouco o fornecimento de assistência adequada ou reacomodação em outro voo, demonstrando falta de compromisso com a consumidora e desrespeito à legislação em vigor, ensejando responsabilidade civil pelos danos causados.

6.

Importante destacar que os reclamantes estavam viajando com crianças e devido à longa espera foram obrigados a dormir no chão do aeroporto devido à exaustão e imprevisibilidade da espera, conforme se denota das fotografias anexas aos autos.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO PRÉVIA – NÃO REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO
– ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 01.
O cancelamento de voo devido a reestruturação da malha aérea é parte integrante da atividade exercida pela ré (fortuito interno) e não fato extraordinário e, portanto, não é causa excludente da responsabilidade de indenizar
. Por essa razão, sua falta de planejamento não deve ser suportada pelos passageiros. 02. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o atraso de voo configura dano moral in re ipsa, presumidos o desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro em virtude da demora. 03.
O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a extensão do dano, capacidade econômica das partes, finalidades punitiva e pedagógica da condenação, bem como às peculiaridades do caso concreto, como a falta de informação prévia, assistência material e reacomodação por parte da empresa aérea.
Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-MS - AC: 08120159120198120001 MS 0812015-91.2019.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONEXÃO DE VOO CANCELADA - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - REEMBARQUE NO DIA SEGUINTE
-
ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO
- VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DESCABIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
O cancelamento de conexão de voo sem justo motivo e reembarque somente no dia seguinte configura dano moral passível de indenização por atingir a integridade psíquica, um dos direitos de personalidade.
O valor fixado para o ressarcimento por danos morais de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos provocados sem gerar enriquecimento ilícito e inibe a reincidência na conduta reprovável, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 10238552120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).

8.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024